Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-80.2021.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-80.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS FORIM - CPF: 367.904.001-68 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), DANIELLA DE QUEIROZ NUNES FORIN - CPF: 016.462.841-00 (APELADO), MANOEL DE SOUZA FILHO - CPF: 041.015.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROOVETH LUIS MELO DE SOUZA - CPF: 820.922.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA DE PAULA BORGES - CPF: 650.138.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ROBERTO RUFINO - CPF: 171.330.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA LOUZADO RUFINO - CPF: 396.152.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOSA DE FREITAS - CPF: 553.790.366-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE APARECIDA FERREIRA SILVEIRA FREITAS - CPF: 522.937.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LEONARDO GUERREIRO DE ANDRADE - CPF: 201.152.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR AMARAL QUEIROZ GUERREIRO DE ANDRADE - CPF: 080.908.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULMIRA ALVES DE FREITAS MAGALHAES - CPF: 883.043.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO MAGALHAES - CPF: 570.307.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA CELINA BESERRA CANDIDO DOS REIS - CPF: 033.609.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda/MT (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL
– POSSE DOS REQUERENTES - NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE DIZEM RESPEITO À IMOVEL DIVERSO DO MENCIONADO DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

– AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Os documentos carreados autos pelos requerentes, ora apelados, quais sejam, os históricos financeiros emitidos pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (que não possui valor como certidão) (id. 136783782 – págs. 1 a 6) e as contas de energia elétrica (ids. 136783791 e 136783792), dizem respeito a um imóvel urbano diverso do mencionado na petição inicial.

2. Além disso, a corroborar que os requerentes, ora apelados, não comprovaram a posse sobre o terreno descrito na inicial, observa-se que, embora mencionem que residem em uma casa construída na área que pretendem usucapir, não trouxeram aos autos qualquer comprovante que demonstre gastos na sua edificação/construção da referida casa.

3. Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovaram o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Usucapião de Bem Móvel de n.o 1000501-80.2021.8.11.0013, ajuizada por
JOÃO CARLOS FORIM
e
DANIELA DE QUEIROZ NUNES FORIN
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) reconhecer e declarar em favor dos requerentes a aquisição do domínio sobre o imóvel urbano denominado como Lote 03, Quadra 167, com 200m2, localizado na Rua Manoel F. Pereira, n.o 317, Bairro: Centro, nesta urbe, conforme documentos juntados aos autos; e

ii) determinar, para os devidos fins, o encaminhamento da cópia desta sentença ao ofício competente.

Apontando erro material e omissão, os requerentes interpuseram embargos de declaração (id. 136785203 – págs. 1 a 4). Contrarrazões apresentadas (id. 136785206 – págs. 1 a 4).

O Juízo singular, ao acolher os aclaratórios (id. 136785208 – págs. 1 a 2), reconheceu os vícios apontados na sentença para:

i. consignar que o prazo aquisitivo da posse mansa e pacífica é exercida há 28 anos; e o imóvel está localizado no Lote de n.o 06, Quadra 63, com área de 1000,00m2 (mil metros quadrados) de terra, matrícula n.o 025, situado na Rua Vera Lúcia, 599, Centro, núcleo urbano de Pontes e Lacerda-MT; e

ii. fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento).

Em suas razões recursais (id. 136785212 – págs. 1 a 16), o requerido, ora apelante, preliminarmente, aponta a falta de interesse de agir dos requerentes, ora apelados, uma vez que não carrearam aos autos documentos para comprovarem a posse mansa e pacífica do imóvel.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não comprovaram o
“animus domini”
, eis que não anexaram aos autos quaisquer comprovantes de pagamento dos tributos inerentes ao imóvel.

Subsidiariamente, defende que, como não deu causa ao ajuizamento da demanda, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos aos requerentes, ora apelados.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 136785217 – págs. 1 a 10).

Em seu parecer (id. 141482199 – págs. 1 a 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigno que como a preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito, com este será analisada.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não comprovaram o
“animus domini”
, eis que não anexaram aos autos qualquer comprovante de pagamento dos tributos inerentes ao imóvel.

Assiste razão ao requerido, ora apelante.

Acerca da usucapião extraordinária, dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Na hipótese, realmente, como apontado pelo requerido, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que os requerentes, ora apelados, não comprovaram a posse sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja, o imóvel urbano denominado de Lote de n.o 06, Quadra de n.o 63, com área de 1000,00m2 (mil metros quadrados) de terra, matrícula de n.o 025, situado na Rua Vera Lúcia, n.o 599, Centro, núcleo urbano de Pontes e Lacerda-MT.

Tanto é assim que os documentos carreados aos autos pelos requerentes, ora apelados, quais sejam, os históricos financeiros emitidos pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (que não possui valor como certidão) (id. 136783782 – págs. 1 a 6) e as contas de energia elétrica (ids. 136783791 e 136783792), dizem respeito a um imóvel urbano diverso do mencionado na petição inicial, haja vista que:

i) os históricos financeiros emitidos pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (ids. 136783782 – págs. 1 a 6) se referem à Quadra de n.o
146

e não ao de n.o 63, apontado na exordial;

ii) as contas de energia elétrica (ids. 136783791 e 136783792) dizem respeito ao imóvel localizado na Rua Vera Lúcia,
n.o 255
, Bairro: Centro, na cidade de Pontes e Lacerda, e não ao imóvel de n.o 599, apontado na exordial.

Além disso, a corroborar que os requerentes, ora apelados, não comprovaram a posse sobre o terreno descrito na inicial, observa-se que:

i. embora mencionem que residem em uma casa construída na área que pretendem usucapir, não trouxeram aos autos qualquer comprovante que demonstre gastos na sua edificação/construção da referida casa; e

ii. apesar de afirmarem que estão no imóvel desde o dia 28 de fevereiro de 1994, os demais documentos que trouxeram aos autos são datados de dezembro de 2019 em diante.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovaram o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial desta Ação Usucapião de Bem Móvel de n.o 1000501-80.2021.8.11.0013, ajuizada por JOÃO CARLOS FORIM e DANIELA DE QUEIROZ NUNES FORIN em face do BANCO DO BRASIL S.A. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida aos requerentes, ora apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022